Tribunal: TJDFT
Processo: 0729178-64.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. REFORMA DA SENTENÇA. NEOENERGIA. METODOLOGIA DE MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA DETERMINADO PELA ANEEL. SEM PREJUÍZO DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela Neoenergia Distribuição Brasília S/A. para reformar a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial e condenou a recorrente a : a) confirmar a decisão que concedeu a tutela de urgência, determinando, assim, que a parte ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica para a residência do autor, sob pena de multa diária fixada no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada em R$ 10.000,00 (dez mil reais); b) DECLARAR a inexistência do débito cobrado pela requerida referente à fatura de março/2022, R$ 819,71 (oitocentos e dezenove reais e setenta e um centavos), devendo a ré se abster de realizar novas cobranças a ele relacionadas, bem assim de suspender o fornecimento de energia em razão do débito ora declarado inexistente, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por descumprimento, até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo do disposto no art.537,§1o, do Código de Processo Civil; c) CONDENAR a ré a revisar e reduzir a fatura de março/2022 para o patamar médio de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 1.000,00 (mil reais); e d) declarar nulo eventual termo de confissão de dívida referente à faturo do mês de março de 2022” (ID 40765819).
3. Em síntese, a parte recorrida afirma que em março de 2022, foi surpreendida com uma cobrança de fatura de energia elétrica no montante de R$ 819,71, o que achou desproporcional e abusiva. Ampara que o consumo do referido mês superou em muito o médio de sua residência. A recorrente, em contestação, alega regularidade na cobrança.
4. Em suas razões recursais (ID 40765824), a recorrente requer a reforma da sentença no que tange a alínea “c” do dispositivo, da qual se extrai “CONDENAR a ré a revisar e reduzir a fatura de março/2022 para o patamar médio de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) (...)”. Para tanto, defende que o consumo médio não é medido em reais, mas sim em quilowatt-hora (Kwh). Custas recolhidas.
5. Contrarrazões apresentadas ao ID 40765833.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. A recorrente requer a reforma da alínea “c” do dispositivo de sentença para alterar a medição do consumo médio de reais, unidade monetária, para quilowatt-hora (kwh). Com razão, a recorrente. O padrão de medição de consumo de energia, mundialmente utilizado, é feito em Kwh, inclusive o sistema interno da recorrida, como se verifica na fatura acostada ao ID 40765326, p. 3. Ocorre que o valor de Kwh varia de acordo com elementos externos, como capacidade hídrica das hidrelétricas, utilização de usinas termelétricas, eólicas e/ou solares, bem como definição pela ANEEL de critérios para o emprego de tarifas branca, amarela ou vermelha, de acordo com a disponibilidade energética. Conforme se extrai do documento carreado ao ID 40765327, de novembro de 2021 a fevereiro de 2022, os consumos, em kwh, foram de, nessa ordem, 111 (R$ 93,00), 170 (R$ 79,81), 155 (R$ 132,00) e 159 (R$ 152,00). Por conseguinte, com base na média dos três meses anteriores à fatura contestada, tem-se consumo médio de 161,33kwh. No mês de março de 2022, o valor por Kwh, incluídos impostos, foi de R$ 0,99, o que acarretaria em uma conta de R$ 159,71, valor abaixo do determinado no julgado recorrido. Diante do exposto, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe.
8. Não se verifica qualquer má-fé da recorrente ao solicitar a reforma parcial da sentença, tendo em vista que somente deseja readequar o valor da fatura com o critério determinado pela ANEEL. Não houve qualquer prejuízo para a recorrida.
9. Assim, conheço do recurso e a ele dou provimento para reformar a alínea “c” do dispositivo do decisum recorrido, fazendo constar: “CONDENAR a ré a revisar e reduzir a fatura de março/2022 para o patamar médio de 161,33 kwh, pelo valor do mês de março de 2022, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 1.000,00 (mil reais)”.
10. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, da Lei n. 9.099/95).